Tribunal: TJDFT
Processo: 0770507-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770507-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL GOMES DE PAIVA, REBECA STELA HOEFLER GOMES EMBARGADO: ANDREA PAIXAO COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes Daniel Gomes de Paiva e Rebeca Stela Hoefler Gomes em face de decisão monocrática proferida por esta relatora em id. 71525579, que deferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, mas não conheceu do recurso em razão de sua deserção. Nos embargos de declaração em id. 71723057, os embargantes alegam que há contradição na decisão embargada, pois reconheceu o direito à gratuidade de justiça e reconheceu a deserção, não obstante a gratuidade ter como efeito afastar a exigência de preparo recursal; que a concessão foi feita com base na presunção legal de insuficiência, o que justificaria, ao menos, a reconsideração da penalidade imposta, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e do acesso à justiça Não foram apresentadas contrarrazões (id. 72118084). É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Na hipótese em análise, constato que houve erro material na decisão embargada, no trecho “é possível o reconhecimento de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça, nos termos da sólida jurisprudência deste TJDFT”, em que deveria constar “NÃO é possível o reconhecimento de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça, nos termos da sólida jurisprudência deste TJDFT”. Sem razão, no entanto, os embargantes, ao afirmarem que a concessão da gratuidade de justiça é contraditória ao reconhecimento da deserção. Isto porque, conforme corrigido acima, a concessão da gratuidade de justiça só produz efeitos após o seu pedido, que, no caso em análise, ocorreu mais de 20 dias após a interposição do recurso. Por este motivo, mesmo que houvesse a situação fática de hipossuficiência anteriormente ao pedido de concessão do benefício, não é possível afastar a deserção. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL PRIVADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA POSTERIORMENTE. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 10. Em relação aos efeitos da condição de hipossuficiente com efeitos “ex nunc”, o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. (Acórdão 1895420, 0703141-48.2023.8.07.0021, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Não é possível, portanto, que se afaste o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, reconhecendo a existência de erro material na decisão embargada para que nela conste que “NÃO é possível o reconhecimento de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça, nos termos da sólida jurisprudência deste TJDFT”. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora